Tribunal: TJMT
Processo: 1025584-09.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025584-09.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KAMILA DOS SANTOS NUNES - CPF: 061.457.881-78 (APELANTE), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO
INDEVIDA.
ALEGAÇÃO DE QUE AS OUTRAS RESTRIÇÕES ESTÃO SUB JUDICE
.
ÔNUS
DO CONSUMIDOR
.
AUSÊNCIA DE PROVA
.
PREEXISTÊNCIA DE OUTRAS ANOTAÇÕES
LEGÍTIMAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385/STJ. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que declarou a inexistência de débito e determinou o cancelamento de inscrição restritiva, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais, diante da existência de anotações preexistentes em nome da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se: (i)
se a inscrição promovida pelo banco configura, por si só, dano moral indenizável; e (
ii
) a ap
licabilidade da Súmula 385/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reparação por dano moral decorrente de inscrição indevida é presumida, mas sua configuração exige a inexistência de anotações anteriores legítimas, conforme a Súmula 385/STJ.

4.
Para afastar a incidência da Súmula 385/STJ, incumbe ao autor demonstrar a ilegitimidade das inscrições preexistentes, não sendo suficiente a simples alegação de que tais anotações estão sendo discutidas judicialmente.

5. A existência de anotações anteriores ativas afasta o dano moral indenizável
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso
não provido
.

Tese de julgamento: “
A indenização por dano moral decorrente de inscrição irregular em cadastro de inadimplentes não é devida quando houver anotações preexistentes não infirmadas documentalmente, nos termos da Súmula 385/STJ.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 385; TJ-MT, N.U 1005026-16.2024.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 18.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Kamila
Dos Santos Nunes contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, movida em face de Banco Bradesco S.A.

Na origem, a autora alega que, ao tentar obter financiamento habitacional pelo programa "Minha Casa Minha Vida", foi surpreendida com a negativa de crédito em razão de um apontamento restritivo em seu nome. Sustentou desconhecer a origem do débito e a relação jurídica com a instituição financeira, pleiteando a declaração de inexistência da dívida e a condenação ao pagamento de danos morais.

A sentença julgou parcialmente procedente, declarando a inexistência do débito e determinou o cancelamento da restrição, reconhecendo a ausência de prova da contratação por parte do banco.
Todavia, indeferiu o pedido de indenização por danos morais, fundamentando-se na Súmula 385 do STJ, uma vez que o extrato de órgãos de proteção ao crédito juntado aos autos evidenciava a existência de outras anotações preexistentes em nome da requerente.

Nas razões recursais, a apelante afirma que a sentença deve ser reformada porque a Súmula 385 do STJ não se aplica ao caso. Sustenta não ser devedora contumaz, pois as demais restrições em seu nome são ilegítimas, já discutidas judicialmente e, em parte, reconhecidas como indevidas. Assim, tais apontamentos não afastariam a indenização. Defende que, afastada a Súmula 385, o dano moral pela inscrição indevida é in
re

ipsa
, requerendo a condenação do banco.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se
no indeferimento da indenização por danos morais, mantido o entendimento de incidência da Súmula 385/STJ.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a inscrição indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito configura dano moral in
re

ipsa
, prescindindo de comprovação do efetivo abalo:

“[...] Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. [...] (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2322827 MS 2023/0089477-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 27/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/11/2023).”

Contudo, o exame do direito à indenização exige a análise prévia da Súmula 385/STJ, segundo a qual:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. (SÚMULA 385, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2009,
DJe
08/06/2009).”

Assim, para o afastamento da súmula é necessário que o consumidor demonstre que as inscrições anteriores eram ilegítimas, canceladas ou suspensas por decisão judicial, ônus que lhe incumbe nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

A Apelante sustenta que as anotações anteriores seriam ilegítimas e já reconhecidas como indevidas em parte, em ações judiciais diversas. Entretanto, apesar da alegação, não foram trazidos aos autos documentos que comprovassem a existência de decisões judiciais desconstituindo tais débitos, tampouco liminares suspendendo-os, ônus que incum
bia à parte (art. 373, I, CPC).

Nesse contexto
:

“[...]
Para afastar a aplicação da Súmula 385/STJ, cabe ao autor comprovar a ilegitimidade das inscrições preexistentes, não bastando
a
mera alegação de que são objeto de discussão judicial.
[...]
(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00009864320258172001, Relator.: MARCELO RUSSELL WANDERLEY, Data de Julgamento: 02/12/2025, Gabinete do
Des. Marcelo Russell Wanderley
)
.”

A mera afirmação genérica de que tais inscrições eram objeto de ações judiciais não supre o ônus probatório exigido para afastar
a incidência da Súmula 385/STJ.

Desse modo, o
s extratos juntados aos autos evidenciam que, na data da negativação promovida pelo Apelado, existiam outras anotações ativas e não impugnadas documentalmente, caracterizando preexistência de registros legítimos, nos termos já reconhecidos pela jurisprudência deste Tribunal:

“[...] verificou-se a existência de anotações preexistentes legítimas nos cadastros de proteção ao crédito, oriundas de outros credores, sem comprovação de sua irregularidade, o que atrai a aplicação da Súmula 385 do STJ.
6
. Nos termos do entendimento jurisprudencial consolidado, a existência de registros anteriores legítimos impede a configuração do dano moral indenizável. [...] (N.U 1005026-16.2024.8.11.0041, CÂMARAS
ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/04/2025,
Publicado
no DJE 18/04/2025).”

Portanto
, estando presentes anotações anteriores e sem que a Apelante tenha comprovado sua ilegitimidade, fica afastada a presunção de dano moral, mantendo-se apenas o direito à exclusão da inscrição indevida, medida já deferida pelo juízo de origem.

Ressalte-se que tal conclusão não afasta a ilicitude do débito, já reconhecida, mas tão somente a ausência de repercussão indenizatória, conforme determina a súmula em questão.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que indeferiu o pedido de indenização por danos morais, ante a ausência de comprovação da ilegitimidade das negativações preexistentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026